Tribunal: TJPA
Processo: 0819537-11.2025.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0819537-11.2025.8.14.0000

SUSCITANTE: VARA DE JUIZ DAS GARANTIAS DA RMB

SUSCITADO: VARA DE PLANTÃO DE ANANINDEUA, MARITUBA E BENEVIDES

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.

PROCESSO Nº 0819537-11.2025.8.14.0000.

SUSCITANTE:
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE JUIZ DAS GARANTIAS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM/PA.

SUSCITADO:
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE PLANTÃO DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM/PA.

INTERESSADO:
CÉLIO FERNANDO CARVALHO DE SOUSA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA.

RELATOR(A):
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DE PLANTÃO E JUÍZO DO JUIZ DAS GARANTIAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. DEVER DE ANÁLISE IMEDIATA DAS HIPÓTESES DO ART. 310 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. IRRELEVÂNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO PLANTONISTA. PRECEDENTE DESTA CORTE. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da Vara de Juiz das Garantias da Região Metropolitana de Belém/PA, em face de decisão do Juízo da Vara de Plantão da mesma Região Metropolitana, que se declarou parcialmente incompetente para analisar auto de prisão em flagrante. O Juízo Plantonista (Suscitado), embora homologando o flagrante, declinou da competência para analisar a conversão em prisão preventiva ou a concessão de liberdade provisória, sob o argumento da impossibilidade de realização da audiência de custódia durante o plantão. Em contrapartida, o Juízo do Juiz das Garantias (Suscitante) suscitou o conflito, alegando que a competência funcional para a análise integral e imediata do art. 310 do CPP é do juízo que recebe o auto de prisão, ou seja, o plantonista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em definir se a impossibilidade material de realização da audiência de custódia durante o plantão judiciário afasta o dever do magistrado plantonista de decidir sobre a legalidade da prisão, a necessidade de sua conversão em preventiva ou a concessão de liberdade provisória, nos termos do art. 310 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência para a análise da prisão em flagrante é fixada no momento da sua comunicação ao Poder Judiciário. O juiz que recebe o auto, ainda que em regime de plantão, tem o dever funcional de exercer o controle da legalidade da custódia de forma plena e imediata.

4. A atividade jurisdicional ininterrupta, assegurada pelo art. 93, XII, da Constituição Federal, é a razão de ser do plantão judiciário. Postergar a análise sobre a liberdade do custodiado para o expediente seguinte, sob qualquer pretexto, esvazia a finalidade do instituto e configura negativa de prestação jurisdicional.

5. A impossibilidade momentânea de realização da audiência de custódia não constitui óbice à análise dos requisitos legais da prisão. O art. 310 do CPP impõe ao magistrado o dever de decidir fundamentadamente, não condicionando tal análise à prévia oitiva do preso.

6. A jurisprudência desta Egrégia Corte é pacífica no sentido de que compete ao juízo plantonista a análise de todas as medidas urgentes relativas à prisão em flagrante comunicada durante o seu período de atuação.

IV. DISPOSITIVO

7. Conflito conhecido e, em consonância com o parecer ministerial, julgado
procedente
, para fixar a competência do
Juízo de Direito da Vara de Plantão da Região Metropolitana de Belém/PA (Juízo Suscitado)
.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 306 e 310; CF/1988, art. 93, XII; Resolução nº 16/2016-TJPA.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Conflito de Jurisdição nº 0804837-30.2025.8.14.0000.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da E. Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em conhecer e dirimir o conflito, para fixar a competência do Juízo Suscitado da Vara de Plantão da Região Metropolitana de Belém/PA, nos termos do voto do Relator.

Sessão de julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 30 dias do mês de outubro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo de Direito da Vara de Juiz das Garantias da Região Metropolitana de Belém/PA, em face de decisão do Juízo de Direito da Vara de Plantão da mesma Região Metropolitana, nos autos de auto de prisão em flagrante que apura suposta violação ao art. 311 do Código Penal.

A controvérsia iniciou-se quando o Juízo Plantonista (Suscitado), ao receber o auto de prisão em flagrante, limitou-se a homologá-lo, determinando a remessa do processo ao Juiz das Garantias para análise da concessão ou não de liberdade provisória, sob o fundamento da impossibilidade de realização da audiência de custódia em horário excedente ao previsto no provimento correspondente.

O Juízo da Vara de Juiz das Garantias (Suscitante), por sua vez, suscitou o presente conflito, sustentando que a decisão do magistrado plantonista contraria precedentes desta Corte e configura negativa de prestação jurisdicional, uma vez que possui competência funcional para apreciar integralmente o auto de prisão em flagrante, nos termos do art. 310 do CPP.

Instado a se manifestar, o Ministério Público, por meio do 8º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Ricardo Albuquerque da Silva, opinou pelo conhecimento e procedência do conflito, defendendo a competência do Juízo Suscitado para conhecer e julgar o feito (ID 30371767).

É o presente relatório.

VOTO

Por restarem plenamente configurados os pressupostos processuais, conheço o presente Conflito Negativo de Competência.

A controvérsia cinge-se à definição da competência para apreciar as medidas previstas no art. 310 do Código de Processo Penal quando a comunicação da prisão em flagrante ocorre em regime de plantão e a audiência de custódia não pode ser realizada de imediato.

A matéria, conforme bem pontuado no parecer ministerial, encontra solução clara na legislação e na jurisprudência pacífica desta Corte.

A regra de competência funcional do plantão judiciário é estabelecida para garantir a prestação jurisdicional ininterrupta, conforme o art. 93, inciso XII, da Constituição Federal. No âmbito deste Tribunal, a Resolução nº 16/2016-GP é cristalina ao estabelecer, em seu art. 1º, inciso II, que o plantão se destina exclusivamente ao exame de, entre outras matérias, "comunicações de prisão em flagrante e apreciação de pedidos pertinentes à liberdade do investigado".

O argumento de que a impossibilidade de realização da audiência de custódia justificaria a remessa dos autos ao juízo do expediente ordinário não se sustenta. O art. 310 do CPP impõe ao juiz que recebe o auto de prisão em flagrante o dever de, fundamentadamente e de imediato, relaxar a prisão ilegal, convertê-la em preventiva ou conceder liberdade provisória. A audiência é um direito do preso, mas sua impossibilidade momentânea não pode servir de pretexto para a omissão do magistrado quanto à análise da legalidade e necessidade da segregação cautelar.

Admitir a tese do Juízo Suscitado esvaziaria por completo a razão de ser do plantão criminal, transformando o juiz plantonista em mero homologador de flagrantes, o que atenta contra a eficiência e a própria lógica do sistema de justiça. A análise da custódia é ato urgente por sua natureza e não pode aguardar a conveniência do expediente forense regular.

Esta Seção de Direito Penal, em julgamento de caso idêntico, já consolidou o entendimento sobre o tema, fixando tese que se amolda perfeitamente à presente situação:

Tese de julgamento:
"
1. Compete ao juízo plantonista que recebe a comunicação da prisão em flagrante, ainda que em dia útil e fora do expediente forense, deliberar sobre a legalidade da prisão, a possibilidade de conversão em preventiva, concessão de liberdade provisória ou imposição de medidas cautelares diversas. 2. A omissão nessa análise configura negativa de prestação jurisdicional e constrangimento ilegal à liberdade do custodiado.”
(TJ-PA - CONFLITO DE JURISDIÇÃO: 0804837-30.2025.8.14.0000, Relatora: Desembargadora VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 29/04/2025, Seção de Direito Penal) – destaquei.

Dessa forma, a conduta do Juízo Suscitado, ao se limitar à homologação do flagrante, representa um esvaziamento de sua competência funcional e uma afronta ao dever de prestação jurisdicional célere e efetiva, conforme já pacificado por esta Seção de Direito Penal. A omissão em analisar a situação da liberdade do custodiado não pode ser justificada pela impossibilidade de realização de um ato subsequente, sob pena de se criar um vácuo jurisdicional em prejuízo de um direito fundamental.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial e com os precedentes desta Seção, conheço e dirimo o presente conflito, julgando-o
PROCEDENTE
, para fixar a competência do
Juízo de Direito da Vara de Plantão da Região Metropolitana de Belém/PA (Juízo Suscitado)
, para processar e julgar o feito, analisando todas as questões pertinentes ao auto de prisão em flagrante em questão.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desembargador SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE DE
LIMA

Relator

Belém, 30/10/2025